Tribunal: TJDFT
Processo: 0000858-61.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC. INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO. INTERRUPÇÃO. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. ADULTÉRIO. INFIDELIDADE. INTIMIDADE. VIDA PRIVADA. ASSÉDIO. EXPOSIÇÃO. AMBIENTE DE TRABALHO. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Com base no art. 200 do CC, a jurisprudência é no sentido de que o inquérito policial, que investigou os mesmos fatos que originaram a ação cível, também suspende o prazo prescricional até o seu arquivamento. Precedente STJ.

2. Nos casos de relação adulterina, a jurisprudência fixou entendimento no sentido de que o cúmplice do cônjuge infiel não possui responsabilidade civil pelos atos praticados. Contudo, no presente caso, a cúmplice é quem pleiteia indenização.

3. A intimidade e a vida privada dos indivíduos possuem proteção constitucional (art. 5o, X da CF), razão pela qual ir ao local de trabalho pessoalmente para contar e confrontar a cúmplice; procurar as pessoas de relacionamentos passados para falar sobre o assunto; assediar a tal ponto da pessoa desenvolver depressão grave ultrapassa a reação natural de raiva e frustração pela infidelidade.

4. Expor a relação adulterina vivida entre colegas no ambiente de trabalho, por meio de e-mail, com insinuações impróprias, também caracteriza dano moral.

5. Diante das circunstâncias do caso concreto, das condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a quantia fixada na sentença deve ser ajustada, fixando-se o mesmo valor na condenação imposta nesta instância.

6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

7. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso do primeiro reconvindo conhecido e parcialmente provido. Recurso da reconvinte conhecido e parcialmente provido